Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746521-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em razão de o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0729249-09.2025.8.07.0001 , proposta por VALDIR FRANCISCO DE MACEDO , em desfavor do ESPÓLIO DE DURVALINO FRANCISCO DE MACEDO. Inicialmente, o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 77632028 pág. 42) declinou da competência sob o argumento de que o pedido tem natureza de sobrepartilha, razão pela qual deve ser processada por dependência, no Juízo que decidiu o inventário do falecido. Por sua vez, o juízo 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ID ( 77632028 pág 45), suscitou conflito negativo de competência. Afirma que a questão dos autos extrapola os limites da competência do Juízo Sucessório, pois não diz respeito à sucessão causa mortis, mas a direito obrigacional e possessório, cuja matéria seria de alta indagação quanto à existência de eventual negócio jurídico realizado em vida entre o falecido e o autor. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital